Tribunal: STF
Processo: HC 175031
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal de Paranacity/PR, no processo nº 0001222-59.2018.8.16.0128, acolhendo representação do Ministério Público, determinou a prisão preventiva da paciente, ocorrida em 13 de abril de 2018, e de outra pessoa, ante o cometimento dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 488.639.
     O impetrante aponta excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 2 anos. Diz não não atribuível à defesa a demora.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
     Não foi possível acessar o andamento processual, porquanto sob sigilo.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    A paciente está presa, sem culpa formada, desde 13 de abril de 2018, ou seja, há 2 anos, 4 meses e 18 dias. Uma vez inexistente ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso a paciente não esteja custodiada por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0001222-59.2018.8.16.0128, da Vara Criminal da Comarca de Paranacity/PR. Advirtam-na da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda da cidadã integrada à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator